Tribunal: TJES
Processo: 0002739-78.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002739-78.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUREO LUCIO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA APÓS DENÚNCIA ESPECIFICADA. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.214 DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa. A defesa suscita preliminares de nulidade da busca pessoal e de quebra da cadeia de custódia das provas. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a redução da pena. Consta da denúncia que policiais militares, após denúncia especificada do CIODES acerca de indivíduo comercializando drogas em via pública, abordaram o acusado, que portava mochila contendo pinos de cocaína, pedras de crack, porções de maconha, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados ao consumo e fracionamento de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilícita; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas apta a ensejar nulidade processual; e (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio ou impõe apenas a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A prática do crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, circunstância que legitima a busca pessoal quando precedida de fundada suspeita baseada em denúncia especificada acerca da prática delitiva.
2.
A abordagem policial realizada após recebimento de informação detalhada e a posterior apreensão de entorpecentes em posse do acusado confirmam a situação de flagrância e validam a prova obtida.
3.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, interferência ou irregularidade na preservação do material probatório, não bastando mera alegação genérica.
4.
A defesa não demonstrou qualquer alteração ou inconsistência na guarda ou na perícia das substâncias apreendidas, tampouco evidenciou prejuízo processual, razão pela qual não se reconhece nulidade.

5.
A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação e laudo toxicológico que atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas.
6.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados em juízo e corroborados pelas demais provas, inexistindo indícios de intenção de incriminar pessoa inocente.
7.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão em local conhecido pelo intenso tráfico, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes e afastam a hipótese de porte para consumo próprio.
8.
A valoração negativa da personalidade, dos motivos e das consequências do crime não se mostra adequada, por se basear em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, impondo o afastamento desses vetores na primeira fase da dosimetria.

9.
O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.214 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIV
O:
Recurso parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002739-78.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUREO LUCIO DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
AUREO LUCIO DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (Id. 16575127), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343//06), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade
da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia das provas.

No
mérito
, requer a
desclassificação
da conduta para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, postula pela
redução da pena
imposta (Id. 16585335).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na madrugada de 28/10/2023, policiais militares receberam informes do CIODES indicando que um cidadão, vestindo camisa verde, calça jeans e mochila nas costas, estava vendendo drogas na Av. Padre José de Anchieta, bairro Aeroporto, município de Guarapari/ES.

Em diligência no local, os agentes avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o ora recorrente, que correspondia às características recebidas.

Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem, que foi desobedecida, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para realização da busca pessoal.

No interior da mochila do réu foram apreendidos 17 (dezessete) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra grande de
crack
, 05 (cinco) pedras pequenas de
crack
, 02 (duas) buchas de maconha e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, além de facão, cachimbo, isqueiro e esponja de aço, dentre outros objetos.

Há
preliminar
es
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca pessoal realizada ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E na hipótese, os policiais realizaram a abordagem após denúncia especificada, logrando apreender entorpecentes na posse do réu, circunstância que valida a revista e afasta a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Conv. do TJDFT), Julg.: 12/3/2024, SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar.

Aduz mais a defesa em sede preliminar, ter havido quebra da cadeia de custódia das provas, o que implicaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existem nos autos circunstâncias capazes de infirmar que as drogas apreendidas não foram resguardadas, ou não correspondem àquelas que foram periciadas.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 18/04/2023, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado,
ônus que
lhe
competia
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP
2
.

Desta feita, ausente provas de nulidade,
rejeito
a preliminar.

Prossigo para a análise do
mérito.

Com relação ao pedido de
desclassificação
,
não vejo como prover o recurso.

A
materialidade
do tráfico de drogas restou comprovada pelos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, boletim de ocorrência nº 52712465 (Id. 16585096), bem como pelo laudo toxicológico (Id. 16585122), que atestou a apreensão de
21,6 g
de
cocaína, 3,4 g
de
maconha,
e
2,3 g
de

crack
.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares,
Diego Vinicius Alves Nascimento
e
Wallace Pereira Ferreira
, prestados na fase extrajudicial e ratificados em Juízo, indicando que a abordagem e prisão ocorreu após recebimento de denúncia especificada, revelando as características de indivíduo que comercializava drogas em local conhecido como de intenso tráfico, informação confirmada quando da apreensão dos entorpecentes (Id. 16585096 e
link
Id. 16585125).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, nas modalidades
“vender"
e "
trazer consigo” drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de
desclassificação
.

Indo adiante, a defesa postula pela
revisão da dosimetria,
com a consequente redução da pena imposta.

No que se refere à
1ª
fase
, consta da sentença que o Juiz, quando da análise as circunstâncias judiciais, considerou negativos os vetores da
culpabilidade
,
antecedentes
,
personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
o que resultou na pena-base de

1
0 (
dez
) anos de reclusão
e 1.000 (mil) dias-multa.

Sobre a
culpabilidade
, registrou o Magistrado que o acusado
“
deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes”
,

fundamentação que, de fato, demonstra maior censurabilidade e se mostra adequada para a exasperação da basilar
3
.

Os
antecedentes
também foram validamente negativados, tendo em vista a prova de existência de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do réu (Id. 16585096).

Já a
personalidade
foi classificada como
“voltada para a vida delituosa”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que anotações infracionais, processos em curso, ou condenações pretéritas devem ser atreladas
apenas aos antecedentes,
razão pela qual afasto a valoração negativa da personalidade do réu, na 1ª fase da dosimetria
4
.

No que se refere aos
motivos,
registrou que o delito foi praticado pelo
“espírito de ganância”,
elemento inerente ao tipo penal, que não justifica a exasperação da basilar.

Sobre as
circunstâncias,
foram consideradas como desfavoráveis levando em consideração que o réu

“
trazia

consigo

e

guardou

drogas

em

via

pública
,
em

local

já

conhecido

pelo

intenso

tráfico

de

drogas
,
(...)
de

fácil

acesso

as

pessoas
,
o que demonstra

que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas”,

dados que excedem o limite do tipo penal violado e justificam a exasperação da pena-base.

No tocante às
consequências,
o Magistrado destacou que
“o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
elementos ínsitos ao crime, que não se prestam a exasperar a basilar.

Tendo sido afastada

a avaliação desfavorável dos vetores
antecedentes,
motivos
e
consequências

do

crime
,

deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Assim, atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ
5
, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
7 (
sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
reprimenda que torno definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando o quantitativo de pena aplicado, fixo o regime
semiaberto
para o início do cumprimento, na forma do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena para
0
7 (
sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão,
no regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
à razão mínima
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

2

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.

3
STJ. AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 24/6/2022.

4
STJ. AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em
2/2/2021,
T6, DJe 9/2/2021.

5
Em semelhante sentido: TJES. TJES. REVISÃO CRIMINAL: 50188585820248080000, Relator.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 3/4/2025, DJe: 8/5/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.